Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS. DEVER DE PAGAMENTO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Se a ação monitória está aparelhada com contrato de prestação de serviços em segurança e medicina do trabalho, comprovação dos exames realizados e proposta de acordo aceita (via e-mail) para pagamento dos débitos, afigura-se satisfeita a exigência do art. 700 do CPC, pois apresentada prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. No transcurso do contrato, diante da não quitação das parcelas avençadas contratualmente, as partes firmaram acordo para pagamento, em sete parcelas, mas só as duas primeiras foram satisfeitas. Nesse acordo, a contratante/recorrente não fez qualquer ressalva de eventual pendência por parte da contratada/apelada.
3. Não consta do objeto contratual, nem nas obrigações da contratada, o dever de entrega de pareceres médicos individualizados dos funcionários da contratante/apelante, em descompasso com o alegado nos embargos à monitória. Por conseguinte, escorreita a sentença ao rejeitá-los, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no seu valor integral.
4. Recurso conhecido e desprovido.